Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751089-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA GLEICY SIMAO LEAL, MATHEUS JUNIO FREIRE LEAL AGRAVADO: DOUGLAS ELIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Giovanna Gleicy Simao Leal e Matheus Júnio Freire Leal em face da r. decisão (ID 217128338, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida pelos Agravantes em desfavor de Douglas Elias de Oliveira, indeferiu o pedido de reintegração liminar na posse da motocicleta de placa NFOXXXX e de restrição de transferência e circulação do bem. Nas razões recursais (ID 66777690), sustenta, em síntese, que os requisitos do art. 300 do CPC/15 estão presentes para concessão da tutela da urgência. Afirma que a probabilidade de direito está demonstrada com os documentos juntados nos autos, sobretudo a procuração que demonstra a alienação da motocicleta ao Agravado. Quanto ao risco de dano, argumenta que “o perigo da demora consiste no fato de que o réu está na posse de veículo, não sabe como este pode estar sendo usado, além do risco do veículo se envolver em algum acidente e o agravante responder como devedor solidários, além dos débitos”. Sustenta que a propriedade de bens imóveis é transferida pela tradição, conforme dispõe o art. 1.267 do CC/02, e que é cabível a inserção de restrição de circulação do veículo como cautela. Por fim, requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo para deferir “a inserção de restrição de circulação sobre o veículo marca/modelo Motocicleta Honda CBX 250 TWISTER, placa NF08A21, Ano: 2024, Cor: Azul, Chassi 9C2MC35004R035311, em favor dos Agravantes, devendo ser comunicado o Juízo de origem, da decisão”. Preparo dispensado, eis que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem pontuado pelo ilustre magistrado de origem na decisão agravada, “os negócios informados na petição inicial foram firmados verbalmente, caso em que os termos avençados dependem de dilação probatória”. Compulsando os autos de origem, constata-se que os negócios jurídicos narrados pelos Autores se referem à alienação de veículos/motocicleta firmados verbalmente entre as partes. Nesse cenário, até o momento, somente existe a versão dos fatos narrada pelo Autores, de forma unilateral, de modo que a análise do caso não prescinde de aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Registre-se carecer de provas que a motocicleta objeto do pedido de restrição de circulação encontra-se no nome dos Autores junto ao órgão de registro de trânsito, uma vez que os Requerentes esclareceram ao Juízo de origem que “a transferência da motocicleta foi feita pela mera tradição, no qual a autora GIOVANNA não realizou o devido comunicado de venda perante o Detran” (ID 213747325, na origem). Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com segurança, os negócios jurídicos mencionados pelo Autores, inviável reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator